Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712212-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca de eventual inovação recursal e supressão de instância, haja vista os fundamentos recursais não terem sido submetidos à apreciação do juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator